Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização, condenando o réu ao pagamento de R$ 31.000,00 (saldo de contrato de cessão de direitos sobre imóvel) e de R$ 10.000,00, a título de indenização com base no art. 419 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões postas são: (i) necessidade de prova oral para comprovação de pagamento parcial da dívida, (ii) comprovação do aditamento verbal por pendências junto ao INCRA e (iii) ausência de cláusula penal que justifique a condenação indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou corretamente as provas dos autos, especialmente ao reconhecer que as alegações do réu quanto ao pagamento parcial de R$ 15.000,00 não foram acompanhadas de qualquer documento comprobatório, tampouco os registros de mensagens e arquivos de áudio apresentados são aptos a comprovar o alegado, por serem descontextualizados, genéricos e carentes de exame técnico quanto à autenticidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Também restou correta a conclusão de que não houve prova de aditamento verbal ou novação contratual, por ausência de elementos objetivos e de cláusulas expressas nesse sentido. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido pela parte ré.
5. Contudo, quanto à condenação a título de indenização baseada no art. 419 do Código Civil, verifica-se equívoco. O contrato firmado entre as partes não prevê cláusula penal nem estipulação de arras. A aplicação do referido artigo exige pactuação expressa, não podendo o juiz presumir a existência da cláusula ou interpretá-la a partir de meras alegações das partes. Assim, é indevida a condenação em R$ 10.000,00 a esse título, impondo-se a exclusão desse valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É indevida a condenação a título de cláusula penal quando ausente estipulação expressa no contrato, sendo inviável a aplicação do art. 419 do Código Civil sem a existência de previsão contratual de arras ou cláusula penal. A alegação de pagamento parcial da obrigação deve ser comprovada por prova documental idônea, não se prestando a tal fim registros genéricos extraídos de aplicativos de mensagens.”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 408, 419; CPC/2015, arts. 355, I; 373, II.